Tribunal: TJMT
Processo: 1021370-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021370-64.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (SUSCITANTE), 2 Vara da Comarca de Paranatinga/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE IVO DAS NEVES - CPF: 105.818.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONINA DAS NEVES - CPF: 786.942.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER FERNANDES - CPF: 229.348.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 340.005.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO IMPRÓPRIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E AÇÃO DE USUCAPIÃO. APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o DO ART. 55 DO CPC. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, visando ao reconhecimento da competência do Juízo da 2a Vara da mesma Comarca para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000237-04.2023.8.11.0010, ajuizada por José Ivo das Neves e Leonina das Neves contra Nino Di Loreto e outros, com o objetivo de anular escrituras públicas de compra e venda datadas de 11/11/2002. A ação foi inicialmente distribuída à 2a Vara, que declinou da competência por entender haver conexão com a Ação de Usucapião n. 0000108-12.2003.8.11.0044, em trâmite perante a 1a Vara, o que motivou a instauração do presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão imprópria entre a Ação Anulatória e a Ação de Usucapião, a justificar a reunião dos feitos e o reconhecimento da competência da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, com base no risco de prolação de decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil prevê, no art. 55, § 3o, a possibilidade de reunião de processos que, embora não conexos por pedido ou causa de pedir, possam resultar em decisões conflitantes ou contraditórias, configurando hipótese de conexão imprópria.

4. As ações analisadas possuem vínculo jurídico relevante, pois ambas discutem a validade das mesmas escrituras públicas de compra e venda, sendo que os réus da ação anulatória utilizaram tais documentos como fundamento na contestação da ação de usucapião.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que ações fundadas no mesmo ato jurídico e que podem gerar decisões conflitantes devem tramitar perante o mesmo juízo, mesmo quando não há identidade formal de partes ou pedidos.

6. A extinção da ação de usucapião sem resolução do mérito não afasta o risco de decisões contraditórias, tendo em vista a possibilidade de repropositura da demanda.

7. Nos termos do art. 59 do CPC, o juízo prevento é aquele que primeiro conheceu da causa, sendo, no caso, a 1a Vara da Comarca de Paranatinga, onde tramita a ação de usucapião desde 2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se conexão imprópria, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, quando duas ações, ainda que distintas em pedidos e partes, versam sobre o mesmo ato jurídico e ensejam risco de decisões conflitantes.

2. O juízo prevento, nos termos do art. 59 do CPC, é competente para processar e julgar as ações relacionadas ao mesmo conjunto fático-jurídico.

3. A extinção sem resolução do mérito de uma das ações não afasta a possibilidade de conexão nem o risco de decisões contraditórias, quando há possibilidade de repropositura.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §§ 2o e 3o, 59, 64, § 4o, e 957; RI/TJMT, art. 207.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 20.09.2022, DJe 27.09.2022; STJ, CC n. 57.558/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.09.2007; STJ, AgInt no CC n. 175.187/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.04.2021, DJe 01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
para processar a
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000237-04.2023.8.11.0010
, proposta por
José Ivo das Neves
e
Leonina das Neves
em face de
Nino Di Loreto
e
Outros
, relativamente a escrituras públicas de compra e venda lavradas em 11/11/2002.

A demanda foi inicialmente distribuída por sorteio à
2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
, que declinou da competência sustentando a íntima correlação existente entre o objeto da ação anulatória e os fundamentos jurídicos da
Ação de Usucapião n. 0000108-12.2003.8.11.0044
, em trâmite perante a 1a Vara Cível da mesma Comarca, com base na necessidade de evitar decisões conflitantes entre processos que versam sobre o mesmo conjunto fático-jurídico (ID. 194761146, na origem).

Por sua vez, o
JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
suscitou o presente conflito negativo de competência, arguindo, em suma, a ausência de conexão entre as demandas por falta de identidade de pedido, causa de pedir e partes, além da extinção da ação de usucapião sem resolução do mérito (ID. 197117260, na origem).

Recebida a inicial, foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde do Conflito (ID. 297221364).

Notificado, o Juízo Suscitado prestou informações ao ID. 297879366, reiterando seu entendimento acerca da conexão imprópria prevista no art. 55, § 3o, do CPC, enfatizando que os requeridos da ação anulatória utilizaram as mesmas escrituras públicas contestadas como fundamento defensivo na ação de usucapião.

Instado a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça declinou de suas atribuições no feito, por
não vislumbrar interesse de incapazes ou relevante interesse público que justifique sua intervenção
(ID. 298897392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Colenda Turma:

Conforme relatado, o
Juízo Suscitante
pretende ver
reconhecida a competência da 2a Vara
para processar a
Ação Anulatória n. 1000237-04.2023.8.11.0010
, argumentando ausência de conexão com a ação de usucapião e inexistência de risco de decisões conflitantes.

Sem delongas,
compulsando os autos verifico que o presente conflito, em verdade, deve ser julgado improcedente
. Vejamos.

Cediço que o instituto da conexão se encontra disciplinado no art. 55 do Código de Processo Civil, estabelecendo em seu
caput
que “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

Todavia, o § 2o, inc. I, e o § 3o do referido dispositivo ampliam significativamente o conceito de conexão, prevendo que se aplica a conexão “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
” e que “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
” (sublinhei),

configurando a denominada
conexão imprópria.

Em linha, como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
Nos termos do art . 55, caput, e §§ 2o, I, e 3o, do CPC/2015, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, regra que se aplica à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Deve-se também reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.”
(
Ex vi
STJ. AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP. Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção. Julgamento: 20/09/2022, DJe 27/09/2022; destaquei).

No caso dos autos, evidencia-se que tanto a ação anulatória quanto a ação de usucapião possuem natureza eminentemente petitória, relacionando-se ao mesmo ato jurídico, qual seja, as escrituras públicas de compra e venda lavradas em 11/11/2002. E, ainda que na usucapião a causa de pedir remonte ao exercício da posse, a pretensão deduzida visa à declaração da propriedade com base na validade ou invalidade daqueles mesmos atos translativos de domínio.

Conforme bem ressaltado pelas informações prestadas pelo Juízo Suscitado, os Requeridos
Nino Di Loreto
,
Heloisa Helena Pacheco Di Loreto
e
Eliezer Fernandes
, que figuram como Réus na ação anulatória, participaram da ação de usucapião como terceiros interessados, utilizando precisamente as escrituras públicas ora impugnadas como fundamento para contestar a pretensão usucapional.

Tal circunstância caracteriza
inequivocamente
a hipótese do art. 55, § 2o, I, do CPC
, configurando ações de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, bem como evidencia o risco concreto de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, a ensejar a aplicação do §3o do mesmo dispositivo, ou seja, de
conexão imprópria
.

Nesse sentido, a Corte Cidadão tem decidido que “
As decisões conflitantes proferidas são fatores suficientes a determinar a reunião das ações, porquanto os juízes, quando proferem decisões inconciliáveis, firmam as suas competências, fazendo exsurgir a conexão e a necessidade de reunião num só juízo, caracterizando o conflito de competência
” (
Ex vi
STJ. CC n. 57.558/DF. Relator Min. Luiz Fux, Primeira Seção. Julgamento: 12/09/2007; destaquei).

De igual forma, a jurisprudência superior também tem reconhecido que
havendo multiplicidade de demandas envolvendo a mesma lide
, “
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juízo prevento é aquele que primeiro conheceu da primeira ação ajuizada
” (
Ex vi
STJ. AgInt no CC n. 175.187/SP. Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção. Julgamento: 20/04/2021, DJe: 01/07/2021; destaquei).

Pontua-se, por oportuno, que
o argumento de extinção da ação de usucapião sem resolução do mérito não afasta o risco de decisões conflitantes
, especialmente considerando que, conforme informado pelo Juízo Suscitado, sentença de extinção com idêntica causa de decidir já foi reformada por esta Corte em momento pretérito. Além de que, a extinção sem resolução do mérito não impede que a demanda seja novamente proposta, mantendo-se latente a possibilidade de pronunciamentos judiciais contraditórios.

Aliás, como bem consignado pela Corte Especial do STJ, “
Deve-se também reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
” (
Ex vi
STJ. AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP. Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção. Julgamento: 20/09/2022, DJe: 27/09/2022; destaquei).

A par disso, enfatiza-se que a aplicação da regra da prevenção estabelecida no art. 59 do CPC determina a fixação da competência do juízo que primeiro conheceu da causa, de modo que, considerando que a
Ação de Usucapião n. 0000108-12.2003.8.11.0044
tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga desde 2003
, e
considerando a correlação jurídica existente entre as demandas no tocante ao mesmo ato jurídico
,
impõe-se o reconhecimento da prevenção daquele juízo
.

Assim, considerando que no caso em análise existe correlação jurídica suficiente para configurar risco de decisões conflitantes sobre o mesmo ato jurídico,
a demanda deverá tramitar perante a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
, em observância aos princípios da economia processual, da unidade jurisdicional e da segurança jurídica.

Frente a esse cenário, resta evidente que o
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA

detém competência
para o processamento da
Ação Anulatória n. 1000237-04.2023.8.11.0010
,
sendo impositivo o reconhecimento de sua competência
.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito para
DECLARAR
a competência do Juízo Suscitante, da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA,
para processar e julgar a
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000237-04.2023.8.11.0010
, devendo os referidos autos serem remetidos ao juízo ora declarado competente, para prosseguimento do feito.

No mais, permanecem válidos os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos dos arts. 64, § 4o e 957, ambos do CPC c/c art. 207 do RI/TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025